Tribunal: STF
Processo: RE 1348157
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 115):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. FUNÇÕES COMISSIONADAS. PERCEPÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO TOTAL DO CARGO DE PROFESSOR TITULAR COM DOUTORADO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública baseada em direitos individuais homogêneos. Precedentes do STJ.
    2. Em que pese os servidores públicos federais da UFRGS tenham obtido provimento judicial em Mandado de Segurança, com trânsito em julgado, sobre a percepção de Funções Comissionadas incorporadas, com a superveniência da Lei nº 9.527/97, tais FCs foram transformadas em VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), restringindo-se a correção, exclusivamente, à revisão geral da remuneração. Precedentes do STJ.
    3. Assim, com a edição da MP 431/2008, convertida na Lei 11.784/2008, a Universidade Federal promoveu alteração na forma de pagamento da aludida parcela, o que não afronta a decisão que já transitou em julgado.
    4. Apelação a que se nega provimento”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 124), foram providos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 132).
    No RE (Vol. 142), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sndicato sustenta que houve violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como à Súmula 359 do STF.
    Afirma que o Tribunal de origem, ao permitir a alteração do critério de pagamento das funções comissionadas incorporadas à remuneração dos servidores da UFRGS, violou sentença condenatória transitada em julgado, que, em sede de Mandado de Segurança, “rechaçou a pretensão da UFRGS de alterar os critérios de pagamento dos quintos/décimos incorporados pelos docentes beneficiário da referida ação mandamental, determinado que fosse mantido o critério de pagamento até então utilizado, ou seja, de acordo com o previsto na Portaria nº. 474 do MEC” (Vol. 143, fl. 13).
    Aduz que “é incontestável que ocorreu o trânsito em julgado da decisão que garantiu o pagamento da função comissionada nos exatos termos da Portaria nº. 474/87 do MEC”, de modo que “admitir a possibilidade de alterar o critério de cálculo da vantagem incorporada pelos servidores substituídos pela ação mandamental, conforme reconhecido pela sentença recorrida significaria, data maxima venia, fazer tabula rasa da garantia constitucional – e também legal – à coisa julgada” (Vol. 143, fl. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    No que diz respeito à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 114, fl. 6):
    “Com efeito, a controvérsia a ser solvida cinge-se ao reconhecimento do direito à possibilidade de manutenção do recebimento de quintos/décimos de função comissionada com base na remuneração total do cargo de Professor Titular com Doutorado e Dedicação Exclusiva, considerando as alterações trazidas pela Medida Provisória nº 431/2008 (convertida na Lei nº 11.784/08). 
    Os autores exerceram funções que, pelo tempo exigido em lei, foram incorporadas à parcela denominada quintos/décimos, calculada sobre a remuneração do cargo de Professor Titular, com Doutorado e Dedicação Exclusiva, como preconizado pela Lei n.º 7.596/87 e pela Portaria 474 do MEC. Por força da Lei 9.527/97, as FC's incorporadas sob o sistema de quintos ou décimos assumiram a forma de VPNI, vantagem essa sujeita apenas a uma forma de revisão salarial, qual seja, os reajustes gerais do servidor público federal. 
    Em face de decisão prolatada em sede de Mandado de Segurança já com trânsito em julgado, intentada pelos ora apelantes, diante da possibilidade de mudança na sistemática de pagamento vigente quando da concessão das aposentadorias, fora determinado, em juízo, que a instituição de ensino mantivesse, no pagamento dos quintos/décimos recebidos por estes, a vinculação à remuneração de Professor Titular, com Doutorado e Dedicação Exclusiva. 
    Posteriormente, com a edição da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, houve nova alteração da forma de pagamento da aludida parcela, fato que, no entender da parte-apelante, afrontaria o comando já transitado em julgado. 
    Todavia, ao contrário do que reputa a parte-recorrente, isso não implica a formação de blindagem da forma de cálculo da referida vantagem à legislação posterior, pois, como é sabido, inexiste direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos, preservada a irredutibilidade desses mesmos vencimentos. 
    Registre-se, ademais, que o comando já transitado em julgado limitou-se a impedir a revisão diante da determinação emanada da esfera extrajudicial, não contendo prescrição impeditiva no sentido de evitar que lei superveniente viesse a alterar a forma de correção dessa rubrica. 
    Diante desse contexto, não há falar na existência de direito adquirido à manutenção dos critérios de reajustes de funções comissionadas transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, sendo certo que esta se encontra sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais”.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 563.965-RG/RN (Tema 41, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/3/2009), reconheceu a repercussão geral da matéria em debate e confirmou a sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. 
    Entendeu, ainda, ser legítima a lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança antes ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 
    Eis a tese fixada no Tema 41:
    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 
    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.” 
    O precedente encontra-se assim ementado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”
    Nesse sentido: ARE 1.338.226, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/9/2021; RE 1.093.334, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/3/2018; AI 867.931, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2018.
    O acórdão ora recorrido observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente